Tribunal: TJMT
Processo: 1028483-05.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028483-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCIANO NEVES DA SILVA - CPF: 033.801.101-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. DILIGÊNCIA, OUTROSSIM, ESCORREITA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E PETRECHOS COMUMENTE EMPREGADOS NO NARCOTRÁFICO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE REALIZARAMA A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi válida a busca domiciliar que redundou na apreensão de substâncias entorpecentes e na prisão em flagrante do acusado; e (ii) saber se há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime do tráfico de drogas, ou se a conduta, na realidade, amolda-se ao tipo penal do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada nulidade da busca domiciliar, além de atingida pela preclusão – pois não suscitada na resposta à acusação, tampouco nas alegações finais –, não se caracterizou na espécie, pois, além das fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito, o próprio acusado franqueou aos policiais o ingresso em sua residência.

5. Na casa do recorrente foi encontrada significativa quantidade – aproximadamente 130g (cento e trinta gramas) de pasta-base de cocaína, bem como quase 1kg (um quilograma) de ácido bórico e uma balança de precisão. Além disso, os policiais inquiridos ao longo do inquérito e da instrução judicial afiançaram que o local fora apontado como ponto de venda de drogas, e que constataram, ao monitorar o imóvel por certo período, intensa movimentação, típica do narcotráfico.

6. Embora o apelante tenha se apresentado como mero usuário de drogas, as particularidades do caso evidenciam a prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Caracteriza-se a preclusão da nulidade extemporaneamente arguida pela parte interessada. 2. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar se precedida de fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito, mormente quando o próprio morador autoriza a entrada dos agentes policiais. 3. A significativa quantidade de droga, bem como a apreensão de substâncias e/ou petrechos comumente utilizados no preparo de narcóticos para a disseminação ilícita, afastam a possibilidade de absolvição do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas ou de desclassificação da conduta para a figura típica descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28,
caput
; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; TJMT, Apelação n. 0000226-17.2018.8.11.0026, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29/6/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Luciano Neves da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1028483-05.2021.8.11.0002 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (Id. n. 273599455).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 273599457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 276376863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Luciano Neves da Silva foi condenado à pena de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1028483- 05.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 23 de julho 2021, por volta das 17h02min, na rua Luiz José da Silva Neto, n° 05, Qd 16, Bairro Santa Isabel, próximo a praça do bairro e Escola Estadual Porfíria Paula de Campos, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUCIANO NEVES DA SILVA mantinha em depósito droga, nas imediações de local de recreação e estabelecimento de ensino, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que investigadores da polícia civil receberam informações que no endereço supramencionado, um indivíduo, conhecido como Capitão, estaria comercializando entorpecentes em sua residência, repassando as características e dados do veículo que ele utilizava.

3) De posse das informações, a equipe policial realizou monitoramento no local e percebeu movimentação característica da venda de drogas. Diante disso, realizaram a abordagem do veículo, conduzido por Franciele Pereira da Cruz, no momento em que saia da residência, e sentiram odor de drogas no carro. Nesse ínterim, Franciele informou que seu esposo, o denunciado LUCIANO estava no interior do imóvel.

4) Ato contínuo, LUCIANO recebeu os policiais e autorizou a entrada para busca domiciliar, ocasião em que foram localizadas 02 (duas) porções de Ácido Bórico junto com brinquedos no quarto, 02 (duas) porções de Cocaína dentro de uma xícara na cozinha e em cima da mesa, dentro de uma caixa de cereal, encontraram mais 02 (duas) porções grandes da mesma substância, junto com 01 (uma) balança de precisão, 01(uma) tesoura, 02 (duas) colheres com resquícios de droga e 01 (uma) embalagem com sacos plásticos cortados.

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, assumiu a propriedade das drogas, mas negou a prática do crime de tráfico (ID 64610992, pág. 19/22.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 64610992, págs.5-7, pelo Auto de Apreensão ID 64610992, págs.48, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.77671-01 (ID 64610992, págs.13-16), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de ‘ÁCIDO BÓRICO’ e ‘COCAÍNA’, pesando, respectivamente, 0,930 k g (novecentos e trinta gramas) e 131,55 g (cento e trinta e um gramas e cinquenta e cinco centigramas.)” (Id. n. 273598395, páginas 2-3;
sic
).

Apesar de, como visto, toda a dinâmica da prisão em flagrante do acusado ter sido fiel e detalhadamente exposta na peça acusatória – ou seja, no início do processo –, a defesa não se insurgiu a respeito da aventada ilegalidade da busca domiciliar em sua resposta à acusação (Id. n. 273599369), tampouco em suas alegações finais (Id. n. 273599434), somente o fazendo na fase recursal, quando a questão já se encontrava preclusa.

Está-se, portanto, diante de alegação de “nulidade de algibeira”, ou seja, aquela que a parte interessada deixa de suscitar imediatamente para o fazer no momento processual que lhe parece mais conveniente ou proveitoso. Cuida-se de estratégia processual tumultuária e, evidentemente, inadmitida em nosso sistema jurídico.

Confira-se, a esse respeito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

De qualquer modo, verifico que não houve ilegalidade na espécie.

Com efeito, depreende-se do depoimentos judicial do investigador de polícia Raphael de França Cândido que a diligência em questão foi precedida de fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolvia-se o tráfico de drogas, caracterizando-se o estado de flagrância justificador da flexibilização da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Nesse sentido, a testemunha relatou, sob o crivo do contraditório, o seguinte:

“A gente recebeu algumas informações de que um indivíduo por alcunha Capitão, acho que era devido a um Capitão Lanches que ele tinha, se eu não me engano, na época, ali no bairro, e estava praticando o crime de tráfico de drogas. E aí a gente foi investigar, foi checar a denúncia, e fizemos vigilância ali próximo à praça, perto da casa dele, e durante várias horas verificamos algumas entradas e saídas de veículos, pessoas passando ali, fizemos entrevista com alguns vizinhos ali próximos, presenciamos, né, algumas atitudes suspeitas. [...] Entrada e saída de veículo, bastante vezes. [...] Uma espécie de delivery. [...] Aí em uma das saídas que tava fazendo o veículo lá da casa [...], resolvemos abordá-la. Abordamos, né, eu e meu parceiro, perguntamos aonde ela ia, tal, informamos que tratava de policiais, pedimos a ela pra dar uma olhada no veículo, pra ver se ela carregava alguma coisa de ilícito, se carregava alguma coisa de ilícito no veículo, a mesma respondeu que não, mas que poderíamos olhar o carro. E aí, verificando o veículo, a gente sentiu um odor forte de química, né, bem característico de pasta-base ou cocaína, perguntamos pra ela, ela não soube responder, e aí pedimos pra ela chamar o marido dela, dentro lá da residência, perguntamos quem que tava na residência, ela disse que o marido e o filho, pedimos pra chamar, ele chegou ao portão, a gente solicitou que a gente pudesse dar uma olhada na casa, tal, e o mesmo concedeu a permissão, e foi verificado. E aí, inclusive, ele falou que dentro do guarda-roupa tinha um ácido bórico, tal, na hora da busca lá, né, quando a gente tava chegando perto do produto, e aí ‘ah, tem um ácido bórico aí, tal, não sei o que’, e aí perguntamos pra que, ele falou que era pra limpar a piscina, só que a gente tem o conhecimento que esse material é utilizado na transformação de pasta-base de cocaína pra cocaína, né, pra cloridrato, e aí continuamos as buscas. Foi encontrado, dentro do Sucrilhos, na mesa do café dele lá, na mesa da copa, dentro do Sucrilhos, duas peças grandes, dois invólucros grandes de pasta-base, se eu não me engano, e uma balança, dentro de um Sucrilhos, de baixo da sacola que tava o Sucrilhos. Aí já baixou a guarda, falou que só tinha aquilo lá, acho que nós não achamos mais nada, e ele foi conduzido pra delegacia” (Id. n. 273599427).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A tese defensiva é tão teratológica que o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, afirmou ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência. Veja-se:

“Aí um outro policial que chegou e falou bem assim ‘vamo olhar dentro da casa, vamo fazer uma revista’, eu falei ‘pode ficar à vontade, pode entrar e pode olhar’. [...] Sim, eu autorizei, eu pedi pra eles que se eles quisessem entrar, podiam entrar” (Id. n. 273599427).

Logo, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar, tampouco em ilicitude dos elementos probatórios derivados dessa diligência.

E, como se percebe, o acervo probatório autoriza a conclusão condenatória a que chegou o Magistrado sentenciante, não havendo margem interpretativa da realidade dos autos que dê azo à absolvição do apelante, tampouco à desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 273598384, pp. 5-7), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 273598384, pp. 13-16), termo de exibição e apreensão (Id. n. 273598384, p. 48) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com o apelante foram encontrados, aproximadamente, 130g (cento e trinta gramas) de pasta-base de cocaína, além de quase 1kg (um quilograma) de ácido bórico, bem como uma balança de precisão.

Embora o recorrente tenha se apresentado como mero usuário de narcóticos, tal condição, como se sabe, não elide a caracterização do crime de tráfico de drogas, nos termos do enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Outrossim, a quantidade de pasta-base de cocaína encontrada na residência do apelante se afigura excessiva para o consumo individual, circunstância que, associada à apreensão de substância (ácido bórico) e petrecho (balança de precisão) comumente empregados na preparação de porções de drogas para a comercialização, evidencia o caráter mercantil da conduta, o que também foi corroborado pelos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia inquiridos em ambas as etapas da persecução penal, os quais afiançaram a preexistência de denúncias de que o narcotráfico era praticado naquele local, e constataram a intensa movimentação, característica de pontos de venda de drogas.

Nesse contexto, é de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na linha da orientação adotada por esta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIOS – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, pinos com resquícios de cocaína e balança de precisão.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela” (TJMT, Apelação n. 0000226-17.2018.8.11.0026, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de junho de 2022; data da publicação: 4 de julho de 2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025